Tribunal: TJMT
Processo: 1000501-05.2020.8.11.0017
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000501-05.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Jogo e Aposta]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PARASSU DE SOUZA FREITAS - CPF: 280.918.331-72 (APELANTE), AFONSO SUEKI MIYAMOTO - CPF: 045.088.628-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – MONITÓRIA - EMBARGOS MONITÓRIOS REJEITADOS - PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - INAPLICABILIDADE DE CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - DESTINATÁRIO NÃO FINAL – CRÉDITO PARA FOMENTO DAS ATIVIDADES AGROPECUÁRIOS DESENVOLVIDAS PELO DEVEDOR/APELANTE - CAPITALIZAÇÃO PACTUADA – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADES – JUROS MORATÓRIOS – VIABILDIADE EM RAZÃO DO ATRASO – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO.

Não há falar em cerceamento de defesa, por indeferimento de produção de prova (perícia contábil) quando não necessária a prova, diante da ausência de complexidade da causa, podendo-se aferir o débito por cálculo matemático.

“(...) 3.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não configurado o destinatário final da relação de consumo. (...) (N.U 1000633-18.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)”.

Não há falar nulidade por ausência de informação clara e inteligível, simplesmente porque foi utilizada a expressão capitalização (método exponencial), no contrato firmado, o qual considerou capitalização anual de 6,75% ao ano.

Diante do inadimplemento e do atraso injustificado do pagamento da obrigação, mostra-se descabida a tese de ausência de mora.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PARASSU DE SOUZA FREITAS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da
2ª Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT,
que nos autos da Ação Monitória n. 1000501-05.2020.8.11.0017, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
,
julgou improcedentes os Embargos Monitórios
ofertados por PARASSU DE SOUZA FREITAS, e constituiu o título executivo judicial, no valor de R$ 23.384,96 (cento e vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), cujo valor deverá ser corrigido desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora legais a contar da citação/intimação, nos termos do artigo art.701, §2° do Código de Processo Civil. A sentença, ainda,
CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Em síntese, o recorrente argui preliminar de cerceamento de defesa, alegando ser necessária perícia técnica contábil para a apuração dos débitos lançados em sua conta corrente.

No mérito, quanto à capitalização de juros (pelo método exponencial), aduz que foi utilizada terminologia não clara quanto a identificação e entendimento das operações realizadas.

Diz que “(...) De fato, a capitalização de juros tem sido admitida em nosso ordenamento, contudo, tal prática deve ser expressamente prevista no contrato e de forma CLARA, INTELIGÍVEL, e de FÁCIL COMPREENSÃO, consoante já orientou o colendo STJ”.

Defende a inviabilidade de afastamento do Código de Defesa do Consumidor, com fulcro na Teoria Finalista Mitigada, reiteradamente adotada pelo colendo STJ.

Argumenta que não há que serem computados juros de mora, pois não havendo fato ou omissão imputável ao devedor, descabe aplicação de juros de mora.

Requer, preliminarmente, a anulação da sentença, em razão de cerceamento de defesa.

No mérito, pede “(...) a nulidade da clausula contratual invocada pelo banco recorrido para computar a capitalização diária de juros; 1.2.2 a legitimidade na aplicação ao caso, do Código de Defesa do Consumidor, com todas as consequências dela decorrentes, notadamente a inversão do ônus da prova e a abusividade da única justificativa do banco recorrido para contar juros diários, qual seja, a menção constante da cláusula: “calculados pelo método exponencial”; 1.2.3 o reconhecimento de que o saldo devedor do contrato firmado não foi quitado por culpa do banco recorrido e não do recorrente”.

Em contrarrazões, o Apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA.

- O Apelante defende a anulação da sentença, alegando-se a necessidade de perícia contábil, a fim de que seja devidamente apurado o débito em litígio.

Pois bem.

Apesar de tal alegação, verifica-se a desnecessidade da produção de prova requerida.

É que se trata de questão perfeitamente aferível com as provas existentes nos autos, não havendo complexidade suficiente para que se proceda a perícia contábil.

Diante do exposto,
REJEITO
a preliminar.

V O T O – MÉRITO.

No mérito, o objeto deste apelo consiste em analisar e dirimir se merece ou não reforma a sentença que, nos autos da Ação Monitória n. 1000501-05.2020.8.11.0017, ajuizada por
BANCO DO BRASIL S/A
contra
PARASSU DE SOUZA FREITAS
,
julgou improcedentes os Embargos Monitórios
ofertados por PARASSU DE SOUZA FREITAS, e constituiu o título executivo judicial, no valor de R$ 23.384,96 (cento e vinte e três mil, trezentos e oitenta e quatro reais e noventa e seis centavos), cujo valor deverá ser corrigido desde o ajuizamento da ação e acrescidos de juros de mora legais a contar da citação/intimação, nos termos do artigo art.701, §2° do Código de Processo Civil. E, ainda,

CONDENOU
a parte requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Os tópicos recursais são os seguintes:

- Aplicação do Código de Defesa do Consumidor ao caso.

Não há que se aplicar a norma consumerista.

Ainda que se trate de ação que envolva transação bancária, constata-se que o Requerido/Apelante não se enquadra como consumidor final, pois o crédito fornecido ao Apelante destina-se ao fomento de suas atividades agropecuárias.

Assim, não há como considerá-lo consumidor – destinatário final.

A esse respeito, colaciono o julgado desta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. PRELIMINARES DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. AFASTADAS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. IMPOSSIBILIDADE. ADQUIRENTE QUE NÃO É CONSIDERADO DESTINATÁRIO FINAL. TEORIA FINALISTA. UTILIZAÇÃO DOS PRODUTOS PARA FOMENTO DE ATIVIDADES PRODUTIVAS AGRÍCOLAS. PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL. IMPOSSIBILIDADE. CARÊNCIA DA PROVA DE NOTIFICAÇÃO E DA RECUSA DO BANCO CREDOR. REQUISITO LEGAL NÃO PREENCHIDO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. LEGALIDADE. ENCARGOS DO PERÍODO DE NORMALIDADE. ABUSO NÃO DEMONSTRADO. AFASTAMENTO DA MORA. INVIABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Inexiste ofensa ao princípio da congruência quando o pedido for julgado exatamente na forma como formulado na petição inicial.

2.

Fundamentada a sentença, tendo o magistrado consignado, de forma clara e objetiva, suas razões de decidir, inexiste afronta ao disposto no artigo 93, IX, da CF.

3.

O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não configurado o destinatário final da relação de consumo.

4.

Nos termos da Súmula 298, do Superior Tribunal de Justiça, esta deve ser exercida nos termos da legislação aplicável, em especial as resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil - BACEN, não havendo que se falar em prorrogação ou alongamento de dívida quando o devedor não demonstrar o cumprimento dos requisitos legais dentre eles o prévio pedido administrativo e a recusa do banco credor, que deveria acompanhar a inicial.

5.

Consoante pacífica jurisprudência desta eg. Corte Superior de Justiça, é possível, nas cédulas de crédito rural, industrial e comercial, a capitalização mensal dos juros, desde que expressamente pactuada, como no caso dos autos. Incidência da Súmula 93/STJ.

6.

Na Cédula de Crédito Bancário inexiste ilegalidade na incidência da capitalização de juros, em qualquer periodicidade, quando expressamente prevista no ajuste.

7.

Descaracterização da mora decorrente da cobrança de encargos indevidos, somente se dará se a abusividade for reconhecida em relação aos encargos incidentes durante o período de normalidade contratual.

8.

Em consonância com o disposto no artigo 85, § 11º, do Código de Processo Civil, majora-se a verba advocatícia fixada em primeiro grau.

9.

Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1000633-18.2021.8.11.0085, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/11/2024, Publicado no DJE 22/11/2024)”

Portanto, inaplicável o CDC.

- nulidade da cláusula que impõe capitalização de juros.

O recorrente defende a nulidade da cláusula, pois teria sido utilizada terminologia não clara quanto à identificação e entendimento das operações realizadas; que “(...) a capitalização de juros tem sido admitida em nosso ordenamento, contudo, tal prática deve ser expressamente prevista no contrato e de forma CLARA, INTELIGÍVEL, e de FÁCIL COMPREENSÃO, consoante já orientou o colendo STJ”.

Melhor sorte não socorre ao recorrente.

Quanto a tal matéria, convém salientar que o Apelante defendeu a inexistência de capitalização pactuada.

Ora, a pactuação foi demonstrada, de modo que não há como desconsiderar o que foi contratado, cabendo apenas verificar a existência ou não de abusividade.

Não se constata a abusividade, pois verifica-se que a taxa de 6,75% ao ano, foi clara, e ainda que utilizada a expressão “juros exponenciais”, não se pode concluir que seja ininteligível e de difícil compreensão.

Diante disso, descabe a alegação de que inexiste mora, sendo pertinente a cobrança de tal encargo, face à inadimplência e o atraso no pagamento da obrigação.

Assim, considera-se perfeitamente plausível o decreto de improcedência dos embargos monitórios e de procedência da ação monitória.

A propósito, reproduzo parte da sentença:

“(...) Assevera que o banco requerente contou juros de juros, contudo não há na Cédula Rural – nem no aditivo – que aparelha a presente ação monitória, qualquer cláusula que estipule a celebração de cobrança de juros capitalizados mensalmente, razão pela qual se impõe o recálculo do saldo devedor apresentado, levando-se em consideração apenas e tão somente às taxas de juros legais e não capitalizados.

Por sua vez, o embargado afirma que estavam cientes as partes, a todo instante, das cláusulas contratuais, bem como dos encargos a serem aplicados, portanto, não há que se falar em falta de previsão no contrato acerca da capitalização, ao passo que a questão já foi devidamente analisada e resolvida, sendo expressamente legal e autorizada a cobrança do anatocismo, conforme indicado no artigo 5º, da Medida Provisória n. 2.170/36.

Pois bem. No tocante à capitalização mensal, é cediço que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que é possível a sua cobrança, desde que expressamente pactuada pelas partes. Nesse toar, preceitua a Súmula 93, do STJ que “
a legislação sobre cédulas de crédito rural, comercial e industrial admite o pacto de capitalização de juros".

No caso em análise, conforme se infere do bojo da Cédula Rural Pignoratícia, objeto da presente lide, emitida em 23/03/2012, mais precisamente o Id 33183441 – p. 1/2, traz cláusula expressa de encargos financeiros:

(...)

Nessa conjectura, vê-se na cláusula “
Encargos Financeiras
”, que consta a expressão “
calculada pelo método exponencial
”, que trata-se de cálculo dos juros de forma composta, ou seja, capitalizada. Portanto, não prospera a alegação da parte embargante, pois ao verificar os documentos que acompanharam a inicial, constata-se que a atualização do débito obedece aos termos do contrato celebrado entre as partes e os encargos contratuais não apresentam ilegalidades ou inconstitucionalidades, devendo ser respeitado o princípio do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a cédula do crédito rural, em sua legislação específica, qual seja, o artigo 5º do Decreto-lei 167/67, tem permissivo de capitalização de juros, desde que expressamente pactuada:

Art 5º As importâncias fornecidas pelo financiador vencerão juros as taxas que o Conselho Monetário Nacional fixar e serão exigíveis em 30 de junho e 31 de dezembro ou no vencimento das prestações, se assim acordado entre as partes; no vencimento do título e na liquidação, por outra forma que vier a ser determinada por aquêle Conselho, podendo o financiador, nas datas previstas, capitalizar tais encargos na conta vinculada a operação.

Outrossim
,
cumpre destacar que, com o advento da Medida Provisória nº 1.963-17/00, reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, o sistema passou a admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, posicionando-se a jurisprudência pátria dominante pela viabilidade daquele encargo financeiro somente quanto aos contratos bancários firmados após 31.03.2000, início de vigência da citada norma jurídica, desde que existente previsão expressa nesse sentido, entendimento este que mitiga a súmula 121 do STF.

(...)

No caso dos autos, a Cédula Rural Pignoratícia n. 40/01162-3 (Id 33183441), foi emitida em 23/03/2012, ao passo que o aditivo contratual foi realizado em 2018, sendo, portanto, possível a incidência da capitalização dos juros, sobretudo considerando que expressamente prevista no contrato.

Logo, deve ser mantida a capitalização de juros prevista no tópico dos encargos financeiros da CÉDULA RURAL PIGNORATARIA E HIPOTECÁRIA n. 40/01162-3, emitido em 23/03/2012, diante da expressa previsão de que o juros serão “
calculados pelo método exponencial, com base na taxa equivalente diária (365 ou 366 dias)
”.

2.3 Do excesso a título de juros de mora e correção monetária

A parte embargante alega que há flagrante excesso na cobrança de débito, haja vista que foram imputados juros de mora e correção monetária calculados a partir do vencimento do débito. Alega que, a correção monetária, por se tratar, no caso, de título ilíquido, só terá incidência a partir do ajuizamento da ação, contudo, o banco embargado fez incidir a partir do vencimento, consoante o comando legal assentado no artigo 1º, § 2º, da Lei 6.899/1981. Assevera, ainda, que os títulos monitórios têm, como primeira característica, não serem executivos, motivo pelo qual, a dívida reclamada incide a partir do ajuizamento da ação. Por fim, afirma que não há, no presente caso, a ocorrência da mora por parte do embargante, já que a quitação do débito não ocorreu em razão da intransigência do banco requerente, que inseriu no débito a remuneração de juros capitalizados, o que não está previsto no pacto.

Por sua vez, o embargado assevera que a evolução da dívida ocorreu nos estritos termos do pactuado, sendo totalmente improcedentes as alegações da parte embargante quanto à abusividade na aplicação das cláusulas contratuais.

Pois bem. Em que pese os argumentos ventilados pela parte embargante, o fato é que conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, tratando-se de dívida líquida e com vencimento certo, caso dos autos, os juros e a correção monetária devem incidir a partir do vencimento da obrigação (...)”.

Conclui-se, portanto, que não há razões que justifiquem a reforma da sentença.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Majoro a verba honorária advocatícia para 15% sobre o valor atualizado do débito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025